Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705523-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA BETONICO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Vistos etc. Instada a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça ou a recolher o preparo recursal (ID 14948374), a agravante apresentou a petição e documentos aos ID’s 15420089/15420094. Afirma a agravante, na aludida petição, ter assumido recentemente cargo comissionado, sendo que, anteriormente, obtinha seu sustento como cabeleireira, além de contar com o auxílio financeiro de seu ex-cônjuge, enquanto casados. Menciona, ainda, estar com todos os seus rendimentos retidos pelo Banco agravado, contando com a ajuda de terceiros para sobreviver, incluindo seu pai e um irmão. Argumenta ser a responsável pela subsistência dos seus três filhos e que o genitor arca com o pagamento das mensalidades escolares destes. Acrescenta, que, por ter se separado de seu cônjuge recentemente, não possui comprovantes de todos os gastos de seu lar. Salienta, por fim, não possuir atualmente cartão de crédito e que, além das dívidas de empréstimos com o agravado, possui outras relacionadas a cartões de crédito, cancelados desde 2015, perante a mesma instituição bancária. É o relatório. Decido. Verifico que a documentação carreada aos autos pela agravante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência a ensejar a concessão do benefício requerido. Isso porque, embora a agravante demonstre pendências financeiras cadastradas em seu nome perante órgãos de proteção ao crédito (ID15420094 – p. 4), referentes ao ano de 2015, o extrato de conta corrente apresentado ao ID15420091 aponta movimentação financeira não compatível com a situação de hipossuficiência alegada. Com efeito, da análise do extrato em questão, é possível verificar gastos supérfluos com bares, eventos, dentre outros, em que se denota padrão incompatível com os destinatários da gratuidade da justiça. Ademais, observa-se a existência de diversas transferências bancárias, algumas com valores vultosos, sem que a agravante informe o motivo porque realizadas. Outrossim, conforme comprovante de rendimentos do mês de fevereiro, acostados ao ID 58286538, a renda bruta da agravante, no cargo de “assessor especial” da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, remonta R$ 5.079,16, e líquida, R$ 4.228,25. Nessa perspectiva, considerando o padrão remuneratório da agravante e que os documentos apresentados não demonstram que o pagamento das despesas processuais comprometeria a sua sobrevivência e de sua família, o indeferimento do benefício vindicado é medida de rigor. Diante disso, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada e determino que seja recolhido o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora